Tribunal: TJSP
Processo: 2055699-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória do procedimento de alienação do imóvel. Decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de origem. Inconformismo do autor. Interposição de agravo de instrumento. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Declaração de hipossuficiência financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória do procedimento de alienação do imóvel. Decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de origem. Inconformismo do autor. Interposição de agravo de instrumento. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo autor é presumida verdadeira, conforme o artigo 99, § 3o, do CPC. Inexistência de provas em sentido contrário. Deferimento do benefício da gratuidade justiça ao autor, para admissibilidade deste agravo instrumento, independentemente do recolhimento da respectiva taxa de preparo, é medida que se impõe, conforme o artigo 98, § 5o, do CPC, o que fica observado. Análise da pretensão recursal. Intimação do devedor fiduciante para purgação da mora, na forma do § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/2017, e o atendimento dos demais requisitos para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, na forma do § 7o do artigo 26 da Lei no 9.514/2017, foram certificados pelo oficial do Cartório de Registro de Imóvel competente, cujas declarações são dotadas de fé pública e não podem ser superadas por meio de simples alegações do autor, que é parte interessada em obstar o prosseguimento do procedimento de alienação do imóvel. Parte autora tomou conhecimento das datas designadas para realização do leilão do imóvel, de modo que o direito de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação foi respeitado, como determina o artigo 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei no 9.514/1997. Intimação para purgação da mora, a consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário e a ciência sobre as datas designadas para realização dos leilões foram suficientemente realizadas, de sorte que, por ora, não se vislumbra qualquer impedimento para o prosseguimento do procedimento de alienação do bem. Parte autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado, razão pela qual o indeferimento do requerimento de tutela de urgência era mesmo cabível, consoante inteligência do artigo 300 do CPC, o que implica a manutenção da r. decisão. Agravo de instrumento não provido, com observação.